Tribunal: STF
Processo: ARE 1516450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeferson da Conceicao interpôs o presente agravo (eDoc 527) em face de decisão (eDoc 519) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 487) que está assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. Impossibilidade. A pretensão defensiva não merece ser acolhida. Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia, como bem assevera o artigo 413 do Código de Processo Penal, deve conter mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para isso, que o Juiz verifique a presença da materialidade e indícios da autoria do crime doloso contra a vida, pois seu escopo é permitir o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal Popular. A decisão de pronúncia, de conteúdo declaratório, baseia-se em juízo de probabilidade fundado em suspeita, em que o juiz proclama admissível a acusação para que seja decidida no plenário do Júri. A certeza só advirá na segunda fase do procedimento, com a submissão do caso ao juiz natural da causa. Assim, havendo controvérsia em relação à prova, seu conteúdo deve ser valorado pelo Tribunal do Júri, para que dê a palavra definitiva. Assim, ante a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda-se a aferição do delito, pelo Tribunal do Júri. Desprovimento do recurso.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 509), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 487) violou o art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foi alegada a suposta transgressão ao Texto Constitucional nos embargos de declaração opostos perante o tribunal de origem com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador acerca da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente